Tribunal: STF
Processo: RHC 63989
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA ALEGAÇÃO DE DUALIDADE DE
APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS, PERANTE AUTORIDADES DIFERENTES, E FALTA
DE EVIDENCIA DE ANORMALIDADE, ABERRAÇÃO OU ABUSO DE PODER, CAPAZES
DE JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SERIA A CONCESSÃO DA ORDEM
PARA TRANCAMENTO DO INQUERITO.
RECURSO IMPROVIDO.